Tribunal: TJSP
Processo: 1012770-77.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de lançamentos fiscais com pedido cumulado de repetição de indébito. Imposto predial e territorial urbano. Exercícios de 2019 a 2021. Revisão de lançamento em virtude de erro de fato. Admissibilidade. Inteligência do artigo 149 do Código Tributário Nacional. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso denegado.